Tribunal: TJMT
Processo: 1033122-33.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033122-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (AGRAVANTE), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (AGRAVANTE), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO - CPF: 007.329.118-85 (AGRAVANTE), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (AGRAVANTE), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (AGRAVANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CFS AGRO FAZENDAS LTDA. - CNPJ: 29.041.421/0001-42 (AGRAVADO), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 093.155.428-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.398-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA PENHORA – ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO LEGAL (ART. 792, IV, CPC) – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPLEXIDADE FÁTICA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão agravada limitou-se a suspender provisoriamente os efeitos da penhora, sem adentrar o mérito da alegada fraude, precisamente para permitir a instrução adequada dos embargos de terceiro.

A apreciação originária, por este Tribunal, da alegação de fraude à execução, sem que o Juízo de primeiro grau tenha previamente enfrentado a matéria, caracteriza inadmissível supressão de instância, subvertendo a ordem lógica do processo e comprometendo o devido respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual assegura à parte o direito à prévia formação da convicção judicial na instância ordinária, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não desconstituídos os fundamentos que embasaram a decisão de primeiro grau quanto à plausibilidade do direito e à necessidade de resguardar o bem litigioso até a instrução dos embargos, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida, por ausência de ilegalidade manifesta e em observância à estabilidade das decisões interlocutórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, interposto por JOÃO ALFREDO NYFFELER CUNHA, MARCELO NYFFELER CUNHA, CAIO DE PAULA MACHADO FILHO, SYLVIA DE PAULA MACHADO E ISAURA DE PAULA MACHADO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 1008455-57.2025.8.11.0040, deferiu tutela de urgência pleiteada pela CFS AGRO FAZENDAS LTDA, para suspender os efeitos da penhora incidente sobre o imóvel de Matrícula nº 3.794 (antiga 1.460) do CRI de Feliz Natal, nos autos da Ação de Execução nº 1007391-85.2020.8.11.0040.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não observou o disposto no art. 678 do CPC, pois não ficou suficientemente comprovado o domínio ou a posse pela embargante, o que impediria a suspensão da execução.

Afirma que há evidentes indícios de fraude à execução, uma vez que a averbação da integralização do imóvel ao patrimônio da empresa embargante se deu em em 07/08/2024, ao passo que a execução já tramitava desde 02/10/2020, sendo a constrição registrada em momento anterior à suposta transferência de propriedade.

Consigna que há fortes indícios de conluio familiar entre a executada e a empresa agravada, com vistas à blindagem patrimonial e frustração do crédito exequendo, inclusive com manipulações societárias e alienações simuladas, sem justo valor de mercado.

Destaca que o valor da integralização do imóvel no capital social da empresa foi manifestamente inferior ao valor de mercado, e que os sócios se retiraram da empresa logo após as transferências patrimoniais, o que configura tentativa de esvaziamento do patrimônio da executada.

Sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão configurados, de modo que deve ser concedido o efeito suspensivo para permitir o prosseguimento da execução, sob pena de grave prejuízo aos exequentes.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do agravo, com a revogação da tutela concedida e o restabelecimento da penhora sobre o imóvel.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido, na decisão de Id. 319339375.

Em contrarrazões de Id. 324692880, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro n.º 1008455-57.2025.8.11.0040, em trâmite noJuízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, por meio da qual foi concedida tutela de urgência à empresa embargante, ora agravada, suspendendo a eficácia da penhora judicial incidente sobre o imóvel rural de Matrícula nº 3.794 (antiga 1.460) do CRI de Feliz Natal/MT, objeto de constrição no bojo da execução promovida pelos agravantes.

De início, cumpre reconhecer a regularidade formal do presente recurso, porquanto manejado contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, todavia, não assiste razão aos agravantes.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de fraude à execução na transferência da propriedade do imóvel em discussão, ao argumento de que a averbação do negócio jurídico translativo teria se dado após a averbação premonitória da execução na matrícula do bem, o que, segundo sustentam, atrairia a presunção de fraude estabelecida no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme interpretação fixada no Tema Repetitivo n.º 243 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se nega, de fato, que houve a averbação da execução em 25/10/2023, ao passo que a averbação da integralização do imóvel ao capital social da empresa embargante ocorreu somente em 07/08/2024, circunstância que, em tese, poderia atrair a incidência da presunção de fraude legalmente estabelecida.

Entretanto, não se pode olvidar que a questão da fraude à execução não foi objeto da decisão agravada pelo Juízo de primeiro grau, que, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nos embargos de terceiro, limitou-se a suspender os efeitos da penhora, com fundamento na necessidade de preservação do bem até o deslinde da controvérsia, sem adentrar no mérito da suposta fraude ou má-fé do adquirente.

Assim, ao se pretender o reconhecimento da fraude diretamente nesta instância revisora, em sede de agravo de instrumento, estar-se-ia a operar indevida supressão de instância, em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de incorrer-se em cerceamento de defesa, porquanto não se conferiria à parte embargante a oportunidade de se manifestar em contraditório pleno e de produzir as provas indispensáveis à demonstração da boa-fé e da validade do negócio jurídico impugnado.

A esse respeito, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a análise originária de matérias complexas e essencialmente fáticas, como a fraude à execução, é vedada em sede de agravo, exigindo prévia manifestação do juízo de origem.

Confiram-se os ensinamentos exarados no julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

“
O agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância . Neste diapasão, impende reconhecer que as questões suscitadas pela agravada, ora embargante, relativamente à incompetência territorial e fraude à execução, não foram enfrentadas pelo Juízo a quo, não havendo deferimento ou indeferimento dos pleitos, razão pela qual a sua análise por esta Corte caracterizaria supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 06378664820238060000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

No caso concreto, a matéria
sub examine
exige análise aprofundada de questões complexas de fato e de direito, a saber: a cronologia dos atos negociais, a veracidade dos documentos apresentados, a eventual má-fé dos envolvidos e a possível simulação na constituição societária da empresa adquirente, aspectos que somente poderão ser adequadamente elucidados mediante dilação probatória no Juízo de origem, com ampla produção de provas testemunhais, periciais e documentais.

Com efeito, a pretensão dos agravantes, ao buscar o reconhecimento da fraude à execução diretamente por esta instância
ad quem
, revela-se, com a devida vênia, precipitada e contrária à sistemática processual vigente, que exige respeito à instância ordinária como primeiro
locus
de cognição exauriente.

Por fim, impende consignar que a determinação da suspensão da penhora é provisória, reversível e não implica extinção ou frustração do crédito exequendo, podendo ser revista ao longo da instrução dos embargos ou mesmo revertida, acaso reconhecida a fraude no momento oportuno.

Portanto, não sendo desconstituídos os fundamentos que alicerçaram a decisão do Juízo de primeiro grau ao conceder a tutela de urgência nos embargos de terceiro - notadamente quanto à plausibilidade do direito alegado e à necessidade de preservação do bem litigioso para viabilizar a instrução da demanda -, impõe-se, por força do princípio da estabilidade das decisões judiciais em sede de cognição sumária, a manutenção da medida concedida, especialmente diante da reversibilidade do provimento e da ausência de demonstração de risco efetivo ao resultado útil do processo executivo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025